Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702398-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTIVO ASSUNCAO GONCALEZ BECKER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALTIVO ASSUNÇÃO GONÇALEZ, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0716620-83.2024.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado de Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: ” Firmo a competência. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, o autor se insurge contra ato administrativo que concluiu pela ilicitude da acumulação de proventos por ele recebidos como militar inativo das Forças Armadas com o cargo público distrital de professor da rede básica. Requer, em sede de tutela provisória, a concessão de provimento judicial para "suspender os efeitos da negativa de acumulação de proventos de aposentadoria de militar inativo com a de magistério e da recém publicada Portaria de aposentadoria do autor" e "garantir a aposentadoria do autor nesta última função de magistério e, cumulativamente, perceber os proventos advindos da sua inclusão na pretérita inativação castrense". Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência postulada. É que a tutela provisória, nos termos em que requerida, esbarra em expressa vedação legal, tendo em vista que o artigo 1o, § 3o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Tenho, pois, que o caso demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi infirmada, ao menos até este momento, pelos documentos que instruem a inicial. Tampouco o perigo de dano foi comprovado, haja vista a ausência, na petição inicial, de qualquer demonstração concreta no tocante à imperiosa necessidade do requerente perceber os proventos decorrentes de sua aposentadoria na função de magistério sob pena de risco à sua sobrevivência digna, mesmo porque é militar da reserva e recebe do Estado a respectiva contrapartida remuneratória. Nesse contexto, e sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, reputo ausentes, por ora, os requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se.” Em seu recurso, o autor, ora agravante, defende a possibilidade de cumulação dos proventos da reserva remunerada de cargo militar e de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Afirma que o seu pedido de aposentadoria no cargo de professor deu origem ao processo administrativo 00080/00187965-2024-95, no qual a Administração concluiu pela impossibilidade de cumulação das aposentadorias. Teceu arrazoado jurídico a colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para suspender o processo administrativo e autorizar a cumulação das aposentadorias. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 64717751) É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal. Na hipótese dos autos, houve processo administrativo com a regular intimação e fundamentação dos autos no qual a Administração decidiu pela impossibilidade de cumulação das aposentadorias (ID 209969795, autos de origem). Assim, em sede de cognição sumária, deve prevalecer a presunção de legitimidade e legalidade dos atos administrativos, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Ademais, a tutela satisfativa contra a Administração Pública encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, o que não se aplica aos autos. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator